Tribunal: TJSP
Processo: 1500605-45.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de carteira e aparelho celular. Vítima abordada em via pública pelo réu e dois comparsas não identificados. Investigações realizadas a partir do rastreamento do aparelho celular. Identidade do réu descoberta. Reconhecimento positivado pela vítima. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo probatório

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de carteira e aparelho celular. Vítima abordada em via pública pelo réu e dois comparsas não identificados. Investigações realizadas a partir do rastreamento do aparelho celular. Identidade do réu descoberta. Reconhecimento positivado pela vítima. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo probatório satisfatório à versão acusatória. Sentença mantida em seus próprios termos. Bases fixadas nos mínimos legais. Réu reincidente. Causa de aumento valorada à fração de um terço. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo.